Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. BIS IN IDEM.
1. Constitui bis in idem a incidência da Taxa Selic quando da apresentação dos cálculos da requerente, a qual busca a devolução de quantias descontadas indevidamente desde a data de sua aposentadoria (março de 2017), e a determinação da incidência do mesmo índice na r. sentença desde a data do desconto indevido, qual seja, março de 2017 incidente no quantum apurado pela Autora já corrigido monetariamente.
2. Recurso conhecido e provido em parte.